Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Diante da certidão exarada nos autos de origem (Id. 68134513), determino a intimação da parte agravante, para que comprove a tempestividade recursal. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora